Tribunal: TJDFT
Processo: 0034336-41.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA COM ÊXITO ANTES DA CONSUMAÇÃO DO ALUDIDO PRAZO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.195/21. IMPOSSIBILIDADE.
1. As alterações introduzidas pela Lei no 14.195/21, notadamente aquela que fixa novo marco inicial para contagem da prescrição intercorrente, não podem ser aplicadas de forma retroativa.
2. Extingue-se a execução por força da incidência da prescrição intercorrente quando, retomada a marcha processual após a suspensão do feito por não terem sido encontrados bens penhoráveis em nome do devedor, o credor não lograr êxito em encontrá-los até que se finde o referido prazo prescricional. De outro lado, se há sucesso em penhora enquanto não consumado, ainda que não capaz de satisfazer integralmente o crédito exequendo, obsta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. Apelação provida.